Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727933-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CREDITT MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 67056236 – autos principais) que, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu antecipação de tutela consistente na abstenção de reprodução, uso, divulgação e/ou imitação da expressão Creditt ou similar. A agravante alega que: i) sua marca é notoriamente conhecida, razão pela qual, embora sem registro no Brasil, merece proteção; ii) a empresa agravada utiliza sinais, formas geométricas e padrões estéticos similares aos seus; iii) é inviável a coexistência entre duas marcas que são fonética e graficamente semelhantes, gerando confusão entre os consumidores; iv) a ré, mesmo sabendo do ramo de atuação da agravante e com intuito de induzir consumidores a erro, utilizou-se do mesmo nome, mesmas cores, mesmo nicho de mercado; v) estão presentes os requisitos para a concessão liminar, independentemente do prévio contraditório. 2. Em conformidade com a decisão a quo, os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado. Acrescente-se para a excepcional possibilidade, em razão dos princípios da territorialidade e especialidade, da coexistência de marcas semelhantes no mercado. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, caso já integre a relação processual. Do contrário, voltem-me cls. Após, conclusos. I. Brasília, 14.08.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR